Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. REVELIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PODER FAMILIAR. NECESSIDADE PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso discute a majoração da pensão alimentícia para 30% do salário-mínimo. 1.1. O MP considera que a sentença fixou valor inadequado. 1.2. A obrigação alimentar emana do parentesco e do poder familiar, com presunção de necessidade do alimentando. 1.3. A capacidade do alimentante deve ser considerada, cabendo a ele comprovar impossibilidade de pagamento. 1.4. Decisão sobre alimentos é revisável.
2. A sentença baseou-se na relação de parentesco e menoridade, poder familiar e presunção de necessidade. 2.1. A obrigação alimentar ao menor independe de prova. 2.2. Alimentos fixados em 20% do salário-mínimo, considerando o binômio necessidade/possibilidade.
3. A obrigação alimentar possui amparo infraconstitucional. Os pais devem prover sustento, assistência material e moral aos filhos.
4. Os alimentos devem garantir vida digna, compatível com a condição social do alimentando e a capacidade do alimentante. 4.1. Não se pode fixar valor superior à capacidade econômica do alimentante. 4.2. Obrigação alimentar vinculada à cláusula rebus sic stantibus.
5. A necessidade do alimentando menor é presumida. 5.1. A tabela de gastos da genitora não é totalmente oponível ao alimentante.
6. Não havendo comprovação da impossibilidade de pagamento pelo alimentante, a majoração para 30% do salário-mínimo é cabível. 6.1. A decisão sobre alimentos é revisável.
7. Recurso conhecido e provido.